Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706230-25.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLY VENTURA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Reporto-me à petição de ID 48838526, na qual a apelante requer a republicação do Acórdão de ID 159764196 e a reabertura do prazo recursal, em observância ao disposto no art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC. Compulsando os autos, verifico que, de fato, não houve a publicação do acórdão via DJe, tendo a intimação equivocadamente sido feita tão somente pelo sistema, via expedição eletrônica, consoante informa a barra expedientes do PJe. Contudo, não se tratando de parceiro eletrônico, cadastrado no PJe, impõe-se que a publicação do acórdão seja feita de forma adequada, via DJe. Dessa forma, defiro o pedido. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator